Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-16.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002005-16.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CILENE TASSO DE OLIVEIRA - CPF: 357.746.659-68 (RECORRENTE), GUEIBI LEAL PERONDI - CPF: 872.388.371-53 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002005-16.2016.8.11.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: CILENE TASSO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/07/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PLEITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR APOSENTADO – CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA – DIREITO – SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO – SÚMULA 8 DA TRU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência da decisão definitiva no processo administrativa, bem como, a inércia do Estado de Mato Grosso ao não se manifestar após o despacho deste Relator.

No mérito, ocorrendo a aposentadoria do servidor, sem que tivesse gozado a sua licença prêmio, deve esta ser convertida em pecúnia, diante da impossibilidade do enriquecimento sem causa da administração pública, moldes, inclusive da SÚMULA 8 da TRU.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por CILENE TASSO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente a ação contra o Estado de Mato Grosso, para o recebimento da indenização de licença prêmio referente ao período de aquisição 21/09/2013 às 21/12/2013, de onde a mesma se aposentou em data de 24/02/2014, e solicitou o pagamento / ou emissão de certidão de crédito ainda em 2014, de onde até a data do ajuizamento da ação consta como pendente, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso aviado.

Em sede de contrarrazões o Estado de Mato Grosso, apenas requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise aos autos, o Estado de Mato Grosso se manteve inerte quanto a apreciação do pedido administrativo feito pela Autora ainda em 2014, onde consta como única informação “aguardando dotação orçamentária”.

Diante disso, e pela também inércia do Estado ao deixar de responder ao despacho de movimento 36293990, proferido por este Relator, afim de sanar qualquer dúvida acerca da solicitação administrativa feita pela Autora, não resta outra alternativa, a não ser entender pelo deferimento da conversão da licença prêmio da Autora já aposentada.

É entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da licença-prêmio é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

No voto da Ministra Ellen Gracie, “os servidores públicos tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente”. (AgRg no Ag 460.152/SC, 2a Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 10/02/2006).

Existe Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sobre o tema, tanto sobre a contagem inicial do prazo prescricional, quanto da possibilidade da conversão em pecúnia no caso de servidor aposentado, como no presente caso:

SÚMULA 09:
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. (Aprovada em 19/09/2017).

SÚMULA 08:
É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia (03 meses de vencimentos), diante da aposentadoria da recorrente, correspondente ao período aquisitivo 21/09/2013 à 21/12/2013, correspondente a valor do vencimento desta na data da aposentadoria, corrigidos pelo IPCA-E a partir da data do pedido administrativo e ainda com os juros de mora descritos no artigo 1o F da Lei 9494/97, até o seu efetivo pagamento a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020